Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ESTABILIZAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. CONTA DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE PONTO ADICIONAL. CAUSA NÃO IMPUTÁVEL À CAESB. VISTORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em estabilização da tutela antecipada conferida em caráter antecedente ao autor, uma vez que a ré apresentou contestação nos autos, impugnando os pedidos iniciais, demonstrando insurgência quanto ao deferimento da tutela. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessionária ré demonstrou a ausência de relação causal entre sua atuação e as cobranças destoantes da média de consumo do condomínio, razão pela qual deve ser mantida sua exigibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.
3. No caso em análise, a vistoria da CAESB demonstrou a existência de ponto de consumo cujo pagamento dos gastos compete ao condomínio, havendo presunção de legitimidade do relatório técnico realizado pela ré, não ilidida pelas provas carreadas pelo autor.
4. Recursos conhecidos, preliminar de estabilização da tutela antecipada antecedente rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.